Tribunal: TJDFT
Processo: 0724744-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724744-59.2022.8.07.0007 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: MARCELO DOS SANTOS BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PARCEIRO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. INÉRCIA DO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O abandono da causa é configurado quando o autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, ficando inerte, por mais de 30 (trinta) dias. 2. Para que se ponha termo ao processo por abandono da causa do autor, é necessário que além da intimação de seu patrono por publicação oficial, que a parte seja intimada pessoalmente para promover os atos processuais necessários ao regular andamento da causa, no prazo de cinco dias. 3. Considera-se regular a intimação levada a efeito via sistema eletrônico quando a parte for cadastrada na qualidade de "parceiro eletrônico", conforme previsão contida no artigo 43 do Provimento 12, de 2017; no artigo 246, § 1o do CPC; e no artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419, de 2006. 4. Descumprida a determinação de dar andamento ao feito no prazo legal, inclusive com a intimação pessoal da parte autora, é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso I, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 208, 269, 270, 274, e 485, inciso III, § 1o, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono, ao argumento de que deveria ter sido realizada a intimação pessoal da recorrente para dar andamento ao feito. Alega não haver prova nos autos de que tenha sido pessoalmente intimada para impulsionar o feito, seja por meio eletrônico ou pelos correios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso I, e parágrafo único, inciso II, ambos do Estatuto Processual vigente, pois “ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.112.248/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada contrariedade aos artigos 208, 269, 270, 274, e 485, inciso III, § 1o, todos do CPC, uma vez que uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “observa-se que a parte apelante se encontra cadastrada como parceira eletrônica deste Tribunal desde 09/03/2020 (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/), de forma que a aludida intimação ocorreu de forma eletrônica, conforme previsão do § 2o do artigo 43 do Provimento 12, de 17 de agosto de 2017” (ID Num. 49477156 - Pág. 4); “o dispositivo acima reproduzido ecoa a determinação contida no § 1o do artigo 246 do Código de Processo Civil, pelo qual as ‘empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio’” (ID Num. 49477156 - Pág. 4); “ademais, a Lei do Processo Judicial Eletrônico (Lei no 11.419, de 2006) estabelece que as intimações realizadas por meio eletrônico às partes credenciadas no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais” (ID Num. 49477156 - Pág. 4). Com efeito, “a ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido impede o conhecimento do apelo extremo. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não havendo, portanto, impugnação do decisum, tem incidência as Súmulas 283 e 284 do STF" (AgRg no AREsp 699.369/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de 13.11.2015).” (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.862.709/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017